Tribunal: TCU
Processo: 008.136/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Possível coação e assédio moral exercida pelos gestores do CRO/RS sobre os funcionários da Procuradoria Jurídica do conselho para que elaborassem pareceres favoráveis aos seus interesses particulares

Inteiro teor:
Acórdão 1179/2024-TCU-Plenário Considerando que a presente peça denunciatória não preenche os requisitos de admissibilidade pertinentes à espécie; Considerando a ausência de competência desta Corte para apreciação do assunto objeto da denúncia; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 235, do Regimento Interno do TCU, c/c § 1o do art. 103 da Resolução-TCU 259/2014, em não conhecer da denúncia, por não adimplir os requisitos de admissibilidade, consoante os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.136/2023-8 (DENÚNCIA) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações/Providências 1.6.1. dar ciência desta deliberação ao denunciante; 1.6.2. levantar o sigilo que incide sobre as peças dos autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos do § 1o do art. 104 c/c parágrafo único do art. 108, todos da Resolução-TCU 259/2014; 1.6.3. arquivar os presentes autos, com fundamento no inciso VI do art. 169 do Regimento Interno deste Tribunal.